Tribunal: TJMT
Processo: 1023079-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023079-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIBIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 042.291.911-03 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral, proposta sob a alegação de ausência de notificação prévia à inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Sentença que reconheceu a validade da comunicação eletrônica e indeferiu os pedidos indenizatórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação prévia ao consumidor, exigida pelo art. 43, §2o, do CDC, realizada por endereço eletrônico, e se a ausência de ciência do consumidor invalida a negativação e enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O art. 43, §2o, do CDC exige que a notificação prévia seja escrita, mas não impõe forma específica, sendo válida a comunicação por e-mail, desde que demonstrada a remessa.

A SERASA comprovou o envio da notificação ao e-mail informado pelo credor originário, com antecedência à negativação.

A autora não apresentou impugnação idônea ou prova da inexistência de vínculo com o endereço eletrônico utilizado, ônus que lhe competia.

Não caracterizada a irregularidade da inscrição, inexiste ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A notificação prévia prevista no art. 43, §2o, do CDC pode ser realizada por e-mail, desde que comprovado o envio ao endereço fornecido pelo credor originário. A ausência de prova da ciência do consumidor não invalida a negativação se não demonstrado o vício na origem do contato eletrônico utilizado”

Dispositivos relevantes citados:
art. 43, § 2o, do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 1022164-18.2021.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.09.2022

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Bibiane Ferreira da Silva contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cancelamento de registro c/c pedido de indenização por dano moral, ajuizada em face de Serasa S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja a exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante recorre, reiterando a tese de ausência de notificação válida e destacando jurisprudência em sentido contrário à validade de comunicações exclusivamente eletrônicas. Pleiteia a condenação de indenização por dano moral e requer a reforma integral da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 300614392).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Bibiane Ferreira da Silva propôs ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral, em face de Serasa S.A., sob a alegação de que seu nome teria sido inserido indevidamente em cadastro de inadimplentes, sem a devida notificação prévia.

Relata que, ao tentar realizar compras no comércio local, teve seu crédito recusado, ocasião em que tomou conhecimento da existência de apontamento restritivo vinculado à empresa requerida. Assegura não ter sido previamente cientificada acerca da negativação, circunstância que lhe teria causado constrangimento e abalo moral.

Diante disso, requer a exclusão do registro apontado e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja a exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante recorre, reiterando a tese de ausência de notificação válida e destacando jurisprudência em sentido contrário à validade de comunicações exclusivamente eletrônicas. Pleiteia a condenação de indenização por dano moral e requer a reforma integral da sentença.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões, não merecendo qualquer reparo a sentença.

Isso porque, embora a autora defenda a ausência de comunicação prévia, é perfeitamente admissível e válida a notificação do consumidor acerca da abertura de cadastro restritivo por meio eletrônico (e-mail).

Ressalta-se que a comunicação a que se refere o artigo 43, §2o, do CDC, independe de maiores formalidades, tanto que nos casos de notificação por correspondências materializadas não há sequer a necessidade de comprovação do envio por aviso de recebimento (AR), a teor da Súmula no 404 do STJ, mas, apenas, a prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR - ART. 43, §2o, DO CDC - AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI
- COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

A teor do art. 43, § 2o, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato
”

(TJMT, RAC n. 1022164-18.2021.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.09.2022 - negritei).

De mais a mais, não se pode ignorar que, atualmente, em razão do avanço tecnológico aplicado às relações comerciais, a comunicação por endereço eletrônico passou a ser a forma usual de comunicação.

No caso em apreço, a SERASA alega ter cumprido o dever de notificação prévia mediante o envio de comunicação eletrônica, datada de 12 de fevereiro de 2024, ao endereço de e-mail bibiane15duda@gmail.com, sendo que a efetivação da anotação restritiva somente ocorreu em 23 de fevereiro de 2024. Para corroborar suas alegações, acostou aos autos documentos técnicos que atestam o envio da correspondência eletrônica (id. 300614371).

Por outro lado, embora a apelante alegue não reconhecer o e-mail informado, não há nos autos impugnação específica com comprovação da inexistência de vínculo com tal endereço eletrônico, tampouco se demonstrou a ausência de fornecimento dessa informação à credora originária.

Desse modo, comprovado que a notificação ocorreu de forma prévia, não há falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor
.” (RAC n. 1014025-77.2021.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, §2o, DO CDC – ENVIO COMPROVADO –
ENDEREÇO ELETRÔNICO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA
– ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, §2o do CDC.

II - Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

III - A obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação”.
(RAC n. 1002750-97.2022.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.10.2022 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025